Tribunal: STF
Processo: AI 386873
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
             I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
            II. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
não, do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
           III. - Agravo não provido.